Tribunal: TJMT
Processo: 1017200-25.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017200-25.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), MARCIO LAMONICA BOVINO - CPF: 153.560.108-69 (ADVOGADO), SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (AGRAVANTE), LEANDRA CORREA DA SILVA MENDES - CPF: 060.492.431-31 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017200-25.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA

AGRAVADO: LEANDRA CORREA DA SILVA MENDES

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

À luz do Código de Defesa do Consumidor, é direito do consumidor a facilitação da sua defesa, com a inversão do ônus da prova, quer quando verossímil a sua alegação, quer quando hipossuficiente, como ocorre na espécie.

Ademais, a inversão do ônus da prova não é regra de julgamento, mas de procedimento, bem como que não é absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar aos autos os documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da parte adversa.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017200-25.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA

AGRAVADO: LEANDRA CORREA DA SILVA MENDES

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por Sky Serviços de Banda Larga Ltda.

AÇÃO
: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais (Processo n. 1009634- 67.2018.8.11.0041) , ajuizada por Leandra Correa da Silva Mendes em face de por Sky Serviços de Banda Larga Ltda.

DECISÃO AGRAVADA
: (proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá) inverteu o ônus da prova, por se tratar de relação de consumo e considerar a hipossuficiência da parte autora, aqui Agravada.

AGRAVO
: A Agravante explica que a ação movida pela Agravada tem por argumento suposta explosão do seu decodificador de sinal da TV por assinatura, que teria dado início a um incêndio em sua residência, sem, contudo, ter comprovado a alegação.

Sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da inversão do ônus da prova, ante a ausência de verossimilhança das alegações, porque a Agravada não apresentou qualquer documento emitido pelos Bombeiros, ou laudo técnico de profissional especializado, bem como comprovou a hipossuficiência.

Aduz que a inversão do ônus do prova a obriga produzir prova negativa, impossível de ser produzida e vedada pelo ordenamento jurídico.

Por fim, requer que seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada, no mérito, pugna pela reforma do
decisum
.

LIMINAR:
o pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 55000490 - págs. 1-2).

CONTRAMINUTA
: rebate as alegações e pugna pela manutenção da decisão recorrida (Id. 57698952 - págs. 1- 4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017200-25.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA

AGRAVADO: LEANDRA CORREA DA SILVA MENDES

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Sky Serviços de Banda Larga Ltda.

AÇÃO
: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais (Processo n. 1009634- 67.2018.8.11.0041) ajuizada por Leandra Correa da Silva Mendes em face de por Sky Serviços de Banda Larga Ltda.

DECISÃO AGRAVADA
: (proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá) inverteu o ônus da prova, por se tratar de relação de consumo e considerar a hipossuficiência da parte autora, aqui Agravada.

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por Leandra Correa da Silva Mendes em face de por Sky Serviços de Banda Larga Ltda., ao fundamento de que no mês de janeiro de 2018 o aparelho retransmissor da requerida, aqui Agravada, explodiu e começou a pegar fogo em todos nos fios que estavam ligados a ele, o que provocou um incêndio em sua residência que queimou todos os objetos/móveis que se encontravam no seu interior, tais como cama, roupas, berço de seu filho, TV, guarda-roupas, celular, etc., que acionado, o Corpo de Bombeiros controlou o fogo.

Consta, ainda, que foi requerida a inversão do ônus da prova, o que foi deferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, cuja decisão recorre a parte demandada.

A controvérsia, então, estar em saber se é caso de reforma da decisão que inverteu o ônus da prova, com base no art. 6o, VIII, da Lei n. 8.078/1990, por considerar a relação de consumo e a hipossuficiência da parte demandante, aqui Agravada.

Pois bem.

No que tange à relação mantida pelas partes, indisfarçável tratar-se de relação de consumo, como anotou a decisão agravada.

À luz do Código de Defesa do Consumidor, é direito do consumidor a facilitação da sua defesa, com a inversão do ônus da prova, quer quando verossímil a sua alegação, quer quando hipossuficiente. A saber:

"
Art. 6° São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
";

Como se vê, a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência.

A propósito,
mutatis mutandis
, veja o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...) 3.
Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias
, cujo reexame é vedado em recurso especial, em função da aplicação da Súmula 7 do STJ.(...).5. Agravo interno a que se nega provimento
.” (AgInt no AREsp 1429160/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 31/05/2019) (destaquei)

Com efeito, o consumidor é a parte vulnerável na relação, conforme preceitua o art. 4o do Código do Consumidor, podendo o juiz inverter o ônus da prova quando há um dos dois requisitos previstos na legislação consumeristas, sendo certo que na hipótese, encontra presente não só a verossimilhança das alegações como a impossibilidade e/ou excessiva dificuldade na obtenção da prova por parte da consumidora demandante.

Assim, tratando-se de relação de consumo, mostra-se cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, III, do CDC, como consignou a Magistrada
a quo
na decisão agravada, cujo fragmento se transcreve:

“Considerando se cuidar de relação de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro o fornecedor – arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável a legislação consumerista,
INVERTO
o ônus da prova com base no art. 6o, VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora.

Entretanto, cumpre assinalar que tal inversão não exime que a parte autora faça em relação aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance - art. 333, I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte adversa provar apenas aqueles em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor ou diante de peculiaridades da causa relacionadas, à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos da regra comum – CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.

Destaque-se que este juízo se filia ao entendimento de que a inversão do ônus da prova não é regra de julgamento, mas de procedimento, bem como que não é absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar aos autos os documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da parte adversa, que deve trazer aos autos as da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 333, II.”

Como se vê, escorreita a decisão agravada.

Realça-se, ademais, que a jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, é regra de instrução e não de julgamento, conforme, inclusive, ressaltada na decisão agravada acima transcrita.

Com isso procura-se preservar a ampla produção de provas e respeito ao contraditório, cuja distribuição do ônus da prova vem prevista também no art.373, § 1o, do CPC/15.

"
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...) § 1° Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído
".

Assim, tem-se que a inversão do ônus da prova, neste momento, é oportuna. Sua indicação em decisão saneadora objetiva possibilitar ao réu a produção de provas antes do julgamento do feito, reconhecida a natureza consumerista da relação mantida entre as partes.

Diante da existência de previsão legal de inversão do ônus da prova, como na espécie, desnecessário se constate a impossibilidade ou excessiva dificuldade na produção da prova para adoção da providência.

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo
, mantém-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020